Tribunal: TJMT
Processo: 1043342-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1043342-63.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrentes: LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS E TABELIÃ VALENICE DIAS DE ALMEIDA.
Recorridos: LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS E TABELIÃ VALENICE DIAS DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE PROTESTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – MERA REGULADORA DOS BANCOS DE DADOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO- RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL (SPC Brasil) não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não mantém, tampouco reproduz as informações lançadas nos bancos de dados que protegem o crédito, atuando apenas como entidade reguladora de tais órgãos.
2. Recurso da reclamada conhecido e provido.
3. Recurso do reclamante prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043342-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 078.984.619-59 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), TABELIÃ VELENICE DIAS DE ALMEIDA (RECORRIDO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DEU-LHE PROVIMENTO E RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE PROTESTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – MERA REGULADORA DOS BANCOS DE DADOS - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO- RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL (SPC Brasil) não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não mantém, tampouco reproduz as informações lançadas nos bancos de dados que protegem o crédito,
atuando apenas como entidade reguladora de tais órgãos
.

2.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

3.

Recurso do reclamante prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021